Tribunal: STF
Processo: HC 270560
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas corpus. Execução penal. Extinção da medida de segurança. Supressão de instância. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de José Eduardo de Souza Pompeu de Campos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no HC 1.043.261/SP (evento 4).

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao agravo em execução para manter a decisão que determinou a prévia realização de perícia médica para análise do pedido de extinção da medida de segurança (evento 2, fls. 138-45)

No presente writ, a defesa sustenta ausência de previsão legal para prorrogação da desinternação ou para realização de novo exame para verificação de cessação da periculosidade no curso da desinternação condicional. Aponta que o paciente estava em desinternação condicional desde 07.3.2019 e que o prazo encerrou em 06.03.2020, devendo a medida de segurança ser extinta. Aduz que “o exame de cessação de periculosidade já foi feito e precedeu a ordem de desinternação condicional, conforme laudo”. Assevera que “nos termos do art. 97, par. 3º, do CP, a medida de segurança se extingue com o transcurso de um ano após a liberação ou desinternação condicional”.  Requer a extinção da medida de segurança ante a superação do prazo de desinternação condicional sem qualquer intercorrência.

É o relatório. Decido. 

Colho do ato apontado como coator (evento 4):

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. EXTINÇÃO DA MEDIDA DE SEGURANÇA. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 
1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil e 259, § 2º, do Regimento Interno do STJ, aplicados analogicamente ao Processo Penal, cabe ao recorrente, na petição de agravo regimental, impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 
2. A decisão de não conhecimento do habeas corpus teve como fundamento a sua utilização como sucedâneo do recurso próprio. 
3. Nas razões do agravo regimental, porém, o agravante não enfrentou de maneira adequada o motivo que impediu o conhecimento da impetração, impossibilitando o conhecimento do agravo regimental, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e da Súmula n. 182 do STJ, aplicável por analogia. 
4. Inexistente flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício. 
5. Agravo regimental não conhecido.”

A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).

De outro lado,  anoto que a Corte Superior não conheceu do agravo regimental no writ lá impetrado, à seguinte consideração (evento 4, fl. 2): 

“A decisão que não conheceu do habeas corpus foi assim fundamentada (fls. 188-192): 
(...). 
Contudo, as razões do agravo regimental não se voltam contra o motivo de não conhecimento da impetração, uma vez que as alegações nele trazidas não são suficientes para impugnar o fundamento de que é inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio, o que, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e, por analogia, de acordo com a conclusão sedimentada na Súmula n. 182 do STJ, inviabiliza o conhecimento do recurso.”

Presente o contexto, verifico que as matérias trazidas nestes autos não foram debatidas no acórdão recorrido. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).

Publique-se.

Brasília, 9 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente